Tribunal: TJDFT
Processo: 0710091-75.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO. DIVERGÊNCIA ENTRE O PRIMEIRO EXAME E O REALIZADO POSTERIORMENTE EM OUTRO LABORATÓRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em desfavor da sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais e morais. Suscita preliminar de incompetência em razão da necessidade de perícia e pede a extinção do processo. Foram apresentadas contrarrazões.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso é próprio e tempestivo. Dispensado o preparo, tendo em vista a condição de hipossuficiência demonstrada pelo recorrente, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça.
3. Acerca da preliminar de incompetência verifica-se que, em 06/05/2024, o autor realizou o exame toxicológico no Laboratório ABORD, cujo resultado atestou a presença das substâncias como cocaína e benzoilecgonina (id 64617850 - Pág. 2). Em 24/05/2024, o autor fez novo exame no Laboratório SODRÉ e os resultados foram negativos (id 64617851). A contraprova apresentada pela parte recorrente (segundo exame com coleta realizada no dia 24/05/2024) foi extraída de material biológico coletado 18 dias após o 1o exame, sendo que a janela de detecção do exame é de 180 dias. Só por este fato, fragiliza-se a alegação de erro no resultado do exame. Sendo que o protocolo de testagem determina que sejam realizados dois testes na amostra coletada, teste de triagem e, caso reste positivo, que seja realizado o teste confirmatório, que funciona como uma contraprova, a qual foi realizada pelo primeiro laboratório com confirmação do resultado inicial (id 64617912).
4. Nesse contexto, verifica-se a dispensabilidade de prova técnica para aferir se o resultado do primeiro exame era de fato falso-positivo. Isso porque o resultado diferente entre exames toxicológicos cujas coletas de material ocorreram em datas diferentes não é indício de falha na prestação dos serviços laboratoriais, pois o exame feito com amostras de queratina consegue identificar o consumo de drogas nos últimos 180 dias. Dessa forma, os lapsos de dias entre uma coleta e outra poderia ser suficiente para que a substância não fosse mais detectável no organismo. Além do mais, a contraprova deve ser analisada pelo mesmo laboratório que promoveu a análise da amostra original e deverá ser emitido laudo positivo ou negativo (art. 11, § 7o, IV, Res. 691/2017 CONTRAN), conforme resultar apurado, o que foi feito neste caso.
5. Ressalte-se que o livre convencimento do magistrado está na faculdade que possui de cotejar o acervo probatório com a legislação e o entendimento jurisprudencial sedimentado, agregando suas experiências profissionais e de vida, assim como suas convicções, sem passar ao largo da norma aplicável à espécie. Ademais, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, mormente quando pode formar a sua convicção com os elementos já existentes nos autos. Ressalte-se que ajuizar demanda perante os juizados especiais e alegar incompetência representa comportamento contraditório (venire contra factum proprium), que viola a boa-fé objetiva (art. 422 do CC). Preliminar que se rejeita.
6. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
7. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, a teor do disposto no artigo 55, da Lei no 9.099/95. Fica, todavia, suspensa a exigibilidade de tais verbas, pelo prazo legal, considerando que a recorrente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.
8. A Súmula de julgamento servirá de Acórdão, a teor do disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.